Tribunal: TJBA
Processo: 0501851-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501851-38.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE SOUSA VITORIO e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em apelação, afastou a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o mérito da ação, aplicando entendimento estabelecido no julgamento do IRDR nº 0006410 -06.2016.8.05.0000 (Tema 02 do TJBA). O embargante aponta omissão quanto à não majoração de honorários advocatícios recursais, previstas no art. 85, §11, do CPC/2015, mesmo tendo sido negado provimento ao recurso da parte autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de procedência parcial do apelo. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou concordar erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. Os honorários recursais não possuem autonomia em relação à sucumbência incluída na origem, sendo vedada sua fixação ou majoração na ausência de honorários fixados previamente, conforme entendimento do STJ. 5. No caso concreto, a procedência parcial do apelo, ainda que a demanda tenha sido julgada improcedente por fundamento diverso, inviabiliza a majoração em sede recursal, eliminando qualquer omissão no julgado embargado. 4. Dispositivo e teses 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Os honorários recursais, previstos no art. 85, §11º, do CPC, somente serão majorados quando o recurso da parte contrária for inadmitido ou não provido, não havendo que se falar em majoração nos casos de procedência parcial do recurso.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0501851-38.2019.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargado ALEXANDRE SOUSA VITORIO e MARIA LUCICLEIDE GOMES FREIRE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça